Tribunal: TJES
Processo: 5007808-88.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007808-88.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS RUFINO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5007808-88.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MARIA DAS DORES DOS SANTOS RUFINO

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 15845092, sendo este cabível, tempestivo e a Recorrente, assistida pela Defensoria Pública, faz jus aos benefícios da justiça gratuita, previstos no art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Dispensado o relatório, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95, adoto o resumo contido na sentença: “
Alega a parte autora estar acometida de diminuição da acuidade auditiva em OE, razão pela qual necessita urgentemente do agendamento de consulta em otorrinolaringologia adulto – norte
”.

O Juízo
a quo

julgou a ação improcedente
, por compreender que não estaria caracterizada situação de urgência a justificar intervenção judicial.

Inconformada com tal conclusão, a Requerente, ora recorrente, interpôs recurso no id 15845095 pretendendo a reforma da sentença, inclusive, pleiteando a concessão de tutela antecipada em sede recursal.

Contrarrazões do Estado no id 15845100. Contrarrazões do Município no id 15845101.

Eis o resumo da lide.
Decido
.

Deixo de apreciar as questões preliminares suscitadas em contrarrazões, em vista de vislumbrar possibilidade de julgamento favorável aos recorridos, conforme art. 488 do CPC.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O Juízo sentenciante baseou-se no seguinte entendimento:

“
Em análise percuciente dos autos, verifica-se que, segundo a definição de urgência e emergência estabelecida pelo CFM (Conselho Federal de Medicina), o presente caso, não se trata de urgência médica. Assim sendo, com fulcro no princípio da igualdade, há de se observar a ordem cronológica de atendimentos geridas pelos entes que integram o sistema público de saúde”
.

Compartilho do mesmo entendimento,
não há elementos nos autos que evidenciem risco à vida da recorrente por esperar o agendamento de consulta pelos canais regulares
. Destaco que o presente caso não trata de negativa administrativa, a própria recorrente apresentou o encaminhamento de solicitação com autorização da consulta (id 15844707), bastando aguardar o agendamento.

Não estando caracterizada situação de urgência ou emergência que indique risco de vida do paciente, é indevida a intervenção judicial para burlar a fila de espera do SUS.

Vê-se, assim, que decidiu com acurado acerto o Juízo da origem e a sentença combatida não carece de retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)